Tribunal: TJES
Processo: 5003705-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003705-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: E. B. K. e outros (2)

AGRAVADO: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO POR HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única de Rio Novo do Sul que, em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Hospital Infantil Francisco de Assis, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A Agravante sustenta que a prestação de serviços médicos pelo hospital particular, conveniado ao SUS, caracteriza relação de consumo e, portanto, justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável a relações de prestação de serviços médicos por hospitais particulares conveniados ao SUS; (ii) definir se a inversão do ônus da prova pode ser concedida com base na hipossuficiência da parte autora e nas dificuldades técnicas de produção de prova pela mesma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CDC é aplicável à prestação de serviços por hospitais privados conveniados ao SUS, visto que, embora o paciente não seja diretamente cobrado, o hospital recebe remuneração indireta do Estado, configurando a prestação de serviço e a existência de uma relação de consumo.

4. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova pode ser concedida quando houver verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência da parte. No caso, a autora apresenta hipossuficiência técnica e financeira frente à parte ré, que possui melhores condições de apresentar provas, como registros médicos e testemunhas do procedimento hospitalar.

5. Ainda que afastada a aplicabilidade do CDC, o Código de Processo Civil (art. 373, § 1º) autoriza a redistribuição do ônus da prova quando uma das partes possui maior facilidade na produção das provas. O hospital detém os registros e informações necessárias para demonstrar que os serviços foram prestados adequadamente, justificando a redistribuição do ônus probatório.

6. O reconhecimento da responsabilidade objetiva da entidade hospitalar também pode ser fundamentado pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicável às prestadoras de serviços públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7; Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às relações de prestação de serviços médicos por hospitais privados conveniados ao SUS, caracterizando-se como relação de consumo pela remuneração indireta.

2. A inversão do ônus da prova é cabível quando o consumidor apresenta hipossuficiência técnica ou quando a parte ré possui melhores condições de produzir as provas.

3. A redistribuição do ônus da prova também pode ocorrer nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, quando uma das partes detém maior facilidade para comprovar os fatos controvertidos.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005029-15.2021.8.08.0000; STJ, AgInt no REsp 1347473/SP; TJPR, AI nº 0046277-87.2022.8.16.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
E. B. K.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara única de Rio Novo do Sul que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
, dentre outras questões, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova pleiteado pela parte autora, ora recorrente.

Irresignada, a parte Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
“Em pese a fundamentação do magistrado “a quo”, há decisão da Quarta Turma do e. STJ reconhecendo a aplicabilidade do CDC à hospitais particulares conveniados ao SUS, a Terceira Turma diverge, inclusive este e. TJES em julgado de 2021 utiliza a tese da Quarta Turma do STJ”;
(ii)
“pela teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova a inversão probante homenageia a parte processual menos favorecida, de onde a parte que contém a melhor prova tem o dever de contribuir para a solução da lide, no caso em que se verifica a hipossuficiência da parte embargante na produção das provas necessárias a demonstrar o direito alegado”;
(iii)
“ a agravada possui maior facilidade não apenas na obtenção e juntada do prontuário médico, mas também na indicação das testemunhas que tenham participado do procedimento hospitalar e com a juntada de documentos outros cuja necessidade pode passar despercebida pela parte embargante, que não detém conhecimentos técnicos para aferir a pertinência com os fatos a serem provados, além de consta na menor impúbere como o real ofendido e titular da presente ação, com merecida proteção no ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, fundamentando, para tanto, que o perigo de dano está “evidenciado pelo prejuízo que os agravantes sofrem enquanto possui o ônus de apresentar provas de que não tem acesso, além do risco de prolação de sentença baseada em distribuição errônea do ônus da prova antes do julgamento do presente recurso”. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de seja aplicada a inversão do ônus da prova.

Decisão lançada no ID n. 7803651 deferindo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
no ID n. 8370014, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID n. 10036954 opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
E. B. K.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara única de Rio Novo do Sul que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
, dentre outras questões, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova pleiteado pela parte autora, ora recorrente.

Irresignada, a parte Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
“Em pese a fundamentação do magistrado “a quo”, há decisão da Quarta Turma do e. STJ reconhecendo a aplicabilidade do CDC à hospitais particulares conveniados ao SUS, a Terceira Turma diverge, inclusive este e. TJES em julgado de 2021 utiliza a tese da Quarta Turma do STJ”;
(ii)
“pela teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova a inversão probante homenageia a parte processual menos favorecida, de onde a parte que contém a melhor prova tem o dever de contribuir para a solução da lide, no caso em que se verifica a hipossuficiência da parte embargante na produção das provas necessárias a demonstrar o direito alegado”;
(iii)
“ a agravada possui maior facilidade não apenas na obtenção e juntada do prontuário médico, mas também na indicação das testemunhas que tenham participado do procedimento hospitalar e com a juntada de documentos outros cuja necessidade pode passar despercebida pela parte embargante, que não detém conhecimentos técnicos para aferir a pertinência com os fatos a serem provados, além de consta na menor impúbere como o real ofendido e titular da presente ação, com merecida proteção no ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, fundamentando, para tanto, que o perigo de dano está “evidenciado pelo prejuízo que os agravantes sofrem enquanto possui o ônus de apresentar provas de que não tem acesso, além do risco de prolação de sentença baseada em distribuição errônea do ônus da prova antes do julgamento do presente recurso”. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de seja aplicada a inversão do ônus da prova.

Por meio da decisão lançada no ID n. 7803651, deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores para tanto.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes de adentrar no julgamento de mérito do presente agravo, esclareço não desconhecer a forte divergência havida tanto aqui nesta Corte Estadual, quanto na Corte Especial acerca da aplicação do CDC em relações que envolvem entidades privadas conveniadas ao SUS.

Todavia, filio-me ao entendimento de que, nos casos como o em análise, deve ser aplicado o CDC, uma vez que não há que se falar em serviço médico prestado diretamente pelo Estado, mas, por hospital particular que, por força de convênio firmado com a Secretaria de Saúde (SESA), recebe verbas do SUS.

A relevância de tal premissa está no fato de que, mesmo indiretamente, há repasse de remuneração e, assim, resta caracterizada a prestação de serviços e, em última análise, a existência da relação de consumo prevista pelo CDC.

Outrossim, para aqueles que não entendem ser aplicável o CDC em casos como o em tela, deve remanescer a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Para corroborar, confiram-se alguns julgados desta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIÇO MÉDICO PRESTADO POR HOSPITAL PRIVADO SEM CUSTOS AO PACIENTE – REMUNERAÇÃO PELO PODER PÚBLICO – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – INVERSÃO OPE LEGIS – ART. 14, § 3º, CDC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A decisão recorrida já enfrentou a matéria atinente à aplicabilidade do CDC à hipótese dos autos, assentando a aplicação das normas consumeristas ao caso concreto, notadamente em função de o serviço ter sido remunerado mediante reembolso por parte do Poder Público.
2. Não bastasse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, retratado na decisão recorrida, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal também é vasta no sentido da aplicação do CDC na hipótese de atendimento por instituição hospitalar privada conveniada com o SUS, ante a existência de remuneração pelos cofres públicos, muito embora o paciente não tenha sido cobrado diretamente.
3. Em relação à inversão do ônus da prova, questão também exaustivamente arrostada no decisum objurgado, saliente-se a desnecessidade de configuração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor quando a inversão se opera ope legis, tratando-se de hipóteses em que a própria lei, de antemão, excepciona a distribuição estática do onus probandi, que é a regra. 4. De qualquer forma, ainda que se tratasse de aplicação da regra de inversão ope iudicis, do art. 6º, inciso VIII, do CDC, reputar-se-ia atendido o pressuposto da hipossuficiência do consumidor. Vale ressaltar que o referido dispositivo elege como requisitos para a inversão do ônus da prova a verossimilhança das alegações ou a constatação de hipossuficiência, sendo suficiente a ocorrência de apena um dos pressupostos. 5. Como bem pontuado na decisão recorrida, constata-se a hipossuficiência técnica da agravada, na medida em que, diante das circunstâncias do caso concreto, que envolve suposta falha na prestação de serviços médicos, o nosocômio agravante possui condições sobremaneira mais favoráveis para a comprovação de que o serviço foi prestado adequadamente ou de que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor. 6. Acrescente-se, à guisa de conclusão, que mesmo na hipótese de se considerar inaplicáveis as disposições do CDC ao caso, a distribuição dinâmica do ônus da prova poderia ocorrer, também, por força do § 1º, do art. 373, do CPC, desde que por decisão fundamentada, o que se verifica tanto na decisão ora atacada quanto na proferida pelo juízo de piso. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005029-15.2021.8.08.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Data do Julgamento: 11/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007798-19.2019.8.08.0011 AGRAVANTE : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AGRAVADOS: VERA LUCIA MAXIMO SEDANO PEREIRA E ALBERTO MAGNO SOEIRO DA SILVA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA ementa AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA ERRO MÉDICO HOSPITAL PRIVADO ATENDIMENTO VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) PRELIMINAR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE NO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM MÉRITO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELOS ATOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS ATENDIMENTO VIA SUS NÃO INCIDÊNCIA DO CDC INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 373, §1º, DO CPC RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Preliminar de perda superveniente de interesse recursal: em juízo de retratação, o Juízo a quo deferiu a realização de prova pericial, prejudicando a pretensão recursal direcionada contra a negativa inicial ao deferimento da prova técnica. 2. Mérito : o atendimento dedicado à paciente ocorreu em situação de emergência, na medida em que, após ter sofrido convulsão em frente à sua residência, foi encaminhada ao hospital recorrente, onde foi atendida e teriam ocorrido, supostamente, as omissões e/ou negligências que não identificaram a lesão em seu ombro direito, atualmente reversível apenas por procedimento cirúrgico. Nestes casos, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta ser objetiva a responsabilidade do Hospital em relação aos atos praticados pelo médico plantonista. Jurisprudência STJ. 3. O atendimento da autora no hospital recorrente se deu via SUS, de modo que se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme recentemente deliberou o c. STJ: [...] A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC. [...] . 4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à espécie,
o que não impede, por outro lado, e com base no art. 373, §1º, do CPC, a inversão do ônus da prova em virtude da nítida hipossuficiência financeira e técnica da paciente, ora agravada, frente ao Hospital e ao médico, réus na ação indenizatória.
Jurisprudência STJ. 5. Recurso provido parcialmente, para afastar a incidência do CDC, mas manter a inversão do ônus da prova. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Vitória (ES), 24 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE / DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002202, Relator :
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO PRESTADO EM HOSPITAL COM ATENDIMENTO REMUNERADO PELO SUS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 373, § 1º DO CPC. MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, quando define serviço como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração”, abarca os serviços cuja contraprestação financeira é realizada indiretamente, ainda que oferecido de forma gratuita ao particular, como na hipótese de serviços prestados por clínicas ou nosocômios particulares conveniadas aos SUS, consoante jurisprudência citada. Precedentes. 2. A distribuição dinâmica do ônus da prova, na forma do art. 373, §1º, CPC, se diferencia da mera inversão do ônus da prova porque, naquela, haverá uma mais ampla ingerência do juiz na distribuição do ônus da prova entre as partes que permitirá, inclusive, o exame e a distribuição de cada fato específico isoladamente. 3. Inexistência de motivos para reforma da decisão que concluiu que os requeridos apresentam maior facilidade de produzir provas e de se livrar do encargo, mormente porque restou clarificado que a autorização para a redistribuição do ônus da prova ao encargo da agravante deverá recair sobre a controvérsia a respeito do nexo de causalidade entre as condutas dos réus e os alegados danos, e/ou a existência (ou não) de alguma excludente do nexo ou de antijuridicidade. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002487-53.2023.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Data do Julgamento: 13/08/2023)

Destaco, ainda, precedentes do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REMUNERADO PELO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do Consumidor" (REsp 609.332/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005). 2. Outrossim, não há falar em violação do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois, "
para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta"
(REsp 566.468/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 23.11.2004, DJ 17.12.2004). 3. Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por
falha na prestação de serviços médicos hospitalares -
supostamente causadora da morte da filha da autora -
remunerados pelo Sistema Único de Saúde

(SUS).
4. Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi
prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública
. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza
remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo.
Desse modo,
a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada
. 5. Consequentemente, a regra de competência inserta no inciso I do artigo 101 do CDC deve incidir na espécie, sendo facultada ao consumidor a propositura da ação no foro do seu domicílio, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1347473 SP 2012/0208477-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018)

Trago à baila precedentes de outros Tribunais Pátrios em mesmo sentido:

VOTO DO RELATOR EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda fundada em erro médico atribuído aos médicos pertencentes aos quadros do hospital demandado (aonde foi prestado atendimento à autora) –
Inversão do ônus da prova – Deferimento – Insurgência do hospital, sob o argumento de que o atendimento foi prestado através do SUS – Irrelevância – Relação de consumo caracterizada – Ausência de atribuição de responsabilidade a órgão público, mas si a entidade privada
- Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido (
TJ-SP
- AI: 21783180520228260000 SP 2178318-05.2022.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 05/09/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA MATERNIDADE, MANTENDO O DECISUM QUE APLICOU AS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO E DEFERIU
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO AUTOR - IRRESIGNAÇÃO DO HOSPITAL RÉU - PRETENSÃO PARA INAPLICABILIDADE DO CDC, EIS QUE O ATENDIMENTO FOI PRESTADO MEDIANTE O SUS - NÃO ACOLHIMENTO - RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - ATENDIMENTO PRESTADO EM HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) QUE NÃO ELIDE A APLICAÇÃO DO CDC
- REMUNERAÇÃO INDIRETA PELO ESTADO QUE NÃO DESCARACTERIZA A RELAÇÃO DE CONSUMO - DEVER DO HOSPITAL-MÉDICO DE DEMONSTRAR QUE NÃO HOUVE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFICIENTE OU O ERRO MÉDICO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0046277-87.2022.8.16.0000 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 12.12.2022) (
TJ-PR
- AI: 00462778720228160000 Campo Largo 0046277-87.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 12/12/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AVENTADA EM CONTRAMINUTA – INOCORRÊNCIA –
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO CONSOANTE ART. 373, § 1º, DO CPC
– ILEGITIMIDADE DO ESTADO MANTIDA –
SERVIÇO MÉDICO PRESTADO POR ENTIDADE PRIVADA CREDENCIADA AO SUS MEDIANTE CONTRATO/CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO – PRECEDENTES DO STJ
– PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. Cabendo ao magistrado sopesar as provas conforme o juízo de valor que melhor lhe aprouver, não se verifica no presente caso risco de cerceamento de defesa pelo mero indeferimento da prova oral pleiteada pelo recorrente, por conseguinte, ausente a urgência que possibilitaria a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC.
Sendo a parte autora hipossuficiente técnica e financeira, inclusive beneficiária da assistência judiciária gratuita, bem como ante a maior facilidade da maternidade em produzir provas das condutas praticadas por seus médicos durante a prestação do serviço de saúde, cabível a redistribuição do ônus da prova.
Tendo sido o serviço médico prestado por entidade privada credenciada ao SUS por meio de contrato/convênio celebrado com o Município, não se verifica o cabimento de imputação de solidariedade passiva do estado-membro, haja vista a impossibilidade sequer de se alegar a ocorrência de culpa in eligendo ou in vigilando, não tendo sido a conduta por ele praticada. Precedentes do STJ e do TJMS. (
TJ-MS
- Agravo de Instrumento: 1405578-80.2022.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 07/12/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2022)

Nessa linha, reconhecível a remuneração indireta que permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e consequentemente o art. 6º, inciso VIII do CDC porque a parte apresentou alegação verossímil e há sua hipossuficiência em relação aos réus que são pessoas jurídicas com capacidade técnica e econômica em muito superior:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Além disso, não fosse isso suficiente,
in casu
, também aplicável o art. 373, § 1º do Código de Processo Civil que dispõe sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova:

“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Não há dúvidas de que toda a alegação da parte autora, ora agravante, envolve exclusivamente as supostas falhas do serviço prestado pelo Hospital ora recorrido desde que chegaram ao hospital até a ocorrência do dano alegado durante o procedimento cirúrgico. Assim, é certo que o HOSPITAL foi responsável por fazer todos os registros formais do atendimento, a identificação dos procedimentos adotados, os momentos em que as ações foram tomadas e os responsáveis por elas.

Portanto, pelas peculiaridades do caso concreto,
é o HOSPITAL que detêm as melhores condições e facilidades para demonstrar os fatos controvertidos
, pelo que, por aplicação do art. 373, § 1º do CPC, deve ser a eles atribuídos o ônus da prova dos pontos fixados como controvertidos. É evidente a excessiva dificuldade de a parte Autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, seja pela hipossuficiência técnica ou financeira inegáveis. Há maior facilidade à Ré, prestadora de serviço público de saúde, em provar que agiu dentro dos limites legais nos atendimentos médicos que prestou.

Nada obstante, ainda que afastada a aplicação do CDC e, consequentemente, da responsabilidade objetiva prevista nesse diploma (arts. 12 e 14), tratando-se de prestação de serviço público de saúde, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
E. B. K.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, deferir o pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar